Tribunal: TJMT
Processo: 1065546-96.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065546-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARINA CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 196.260.372-53 (RECORRENTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. DISSOCIAÇÃO DA FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. OBSCURIDADE SOBRE A REVISÃO DA FATURA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VERIFICAÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Necessária a adequação aos fundamentos erigidos no voto condutor, relativos à revisão de uma das faturas
sub judice
e o pedido de devolução do valor pago naquilo que exceder.

3.

As demais teses levantadas constituem mero inconformismo e, portanto, dissociam da função jurídico-processual dos embargos de declaração.

4.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

CARINA CARVALHO DE ARAUJO
opõe embargos de declaração contra acórdão, à unanimidade, que proveu parcialmente o recurso inominado por ela interposto para reformar a sentença de improcedência.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade, nos seguintes:

“2.1 OMISSÃO – ITEM ‘4.1. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO ART. 489 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA’

2.2 OMISSÃO – ITEM ‘5.2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO RATIFICAM AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE. CONFISSÃO TÁCITA DO RECORRIDO.’

2.3 CONTRADIÇÃO – RECONHECIMENTO DA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E INDEFERIMENTO DO DANO MORAL.

2.4 OBSCURIDADE – REVISÃO DA FATURA DE 07/2023”

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para “
sanar a omissão arguida, para que informe a) prazo para que a revisão seja realizada pela Embargante e comprovada nos autos; b) se o valor cobrado e pago a mais pela Embargante será devolvido pela Embargada e fixar juros e correção monetária
”.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões apresentadas e com pedido de aplicação de multa.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1065546-96.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CARINA CARVALHO DE ARAUJO

Polo Passivo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

O acórdão embargado proveu, em parte, o recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante, reformou a sentença de improcedência e julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Eis a ementa do julgamento e a parte dispositiva, respectivamente:

RECURSO INOMINADO.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A presença de informações distintas na fatura do mês 7/2023, sequer justificadas pela parte recorrida, atrai a necessidade de revisão da fatura para que seja considerado o consumo lido, não o consumo real.

2.

Considerando a troca de medidor realizada no mês 6/2023, as faturas impugnadas (a partir de 8/2023) não apresentam consumo discrepante à média dos meses posteriores, o que demonstra a regularidade das leituras impugnadas.

3.

Falha na prestação de serviços apenas em relação ao mês 7/2023.

4.

Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão no fornecimento de energia elétrica.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivo

“Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para tão somente determinar a revisão da fatura de 7/2023, para que conste o consumo efetivamente lido, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.”

Como relatado, a parte indica os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Em relação ao
(i)

pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, o aresto reformou, em parte, o julgamento de improcedência, logo, estabeleceu os fundamentos necessários ao deslinde, não tendo a parte embargante demonstrado, neste momento, o efetivo prejuízo processual, especialmente porque o exame do recurso inominado absorveu a alegada nulidade da sentença.

Também não satisfaz o
(ii)

argumento de omissão pela inversão do ônus probatório
, uma vez que o acórdão analisou as provas e entendeu que não houve discrepância referente a alguns meses, ou seja, a premissa do fundamento não foi estabelecida em situação que pudesse ser alterada por essa ótica. Aliás, é consentâneo que tal prerrogativa não tem caráter absoluto muito menos isenta a prova do fato constitutivo do direito.

Sobre a
(iii)

configuração do dano moral
, não há falar em contradição, pois nem toda falha na prestação do serviço rende ensejo nesta seara. O acórdão expôs os motivos pelos quais o caso vivenciado não ingressa nos direitos da personalidade:

“apesar do aborrecimento que a parte recorrente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrida lhe tenham causado qualquer prejuízo, visto que não existem provas nos autos da negativação do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, suspensão do fornecimento de água, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência.

A parte recorrida não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.”

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os pontos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito, o que ocorreu nos tópicos citados. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Assim. a presença dos elementos argumentativos dissocia da função jurídico-processual dos embargos de declaração, pois as alegações constituem
error in judicando,
incompatível com a rígida e restrita via aqui examinada, de maneira que não acoberta as situações de mero inconformismo (rejulgamento da matéria).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Por outro lado, relativa à
(iv) alegação de obscuridade na porção que trata da revisão da fatura
, houve, de fato, omissão quanto ao pedido de repetição de indébito, uma vez que o aresto reconheceu a revisão de uma delas, mas não dispôs sobre eventual valor excedente já pago. Vale dizer que o comprovante de pagamento está devidamente vinculado à fatura 7/2023, conforme código de barras, de modo que é desinfluente o fato de a conta do débito ser de terceiro, se demonstrada a vinculação bancária com a fatura em seu nome. Acresça-se que a parte possui o mesmo sobrenome.

Assim, determinada a revisão da fatura para que conste o consumo efetivamente lido, eventual valor excedente deverá ser restituído à parte consumidora do serviço, a fim de não configurar enriquecimento sem causa. Contudo, no caso em apreço, deverá ser na forma simples, por não ser a hipótese disposta no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que busca coibir o evidente pagamento indevido com vistas a boa-fé objetiva.

No mesmo sentido:

ÁGUA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DA FATURA – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM SUA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de abastecimento de água, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

(TR-MT, N.U 1002034-70.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Logo, necessária a adequação, nos seguintes:

Onde se lê
:

“Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente determinar a revisão da fatura de 7/2023, para que conste o consumo efetivamente lido, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.”

Leia-se
:

“Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente determinar a revisão da fatura de 7/2023, no prazo de 15 (quinze) dias, para que conste o
consumo efetivamente lido
, e determinar a devolução do valor pago naquilo que exceder, na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento (Súmula 43/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês a contar da citação; mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.”

Indefiro o
(v)

pedido de aplicação de multa
, por não ser o caso de oposição com manifesto caráter protelatório.

Em face do exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração para sanar a omissão constante no acórdão embargado, conforme fundamentação integrada acima.

Eventual reiteração poderá ensejar a multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024